Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751601-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP AGRAVADO: BRUNA DA SILVA LOPES D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator